Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600871-02.2024.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
- DIREITO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
ELEIÇÕES
2024. USO INDEVIDO DE IMAGEM DE
AUTORIDADE
PÚBLICA.
DESINFORMAÇÃO.
APLICAÇÃO
DE
MULTA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso interposto contra sentença que
julgou procedente a representação por
propaganda eleitoral irregular, mas deixou
de aplicar multa aos representados, apesar
do reconhecimento da irregularidade. A
controvérsia gira em torno da veiculação,
por meio impresso e digital, de conteúdo
eleitoral com a imagem e nome do
Governador do Estado do Paraná, sem
comprovação de apoio político formal, e em

Num. 44615955 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/07/2025 17:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071517513171000000043555768
Número do documento: 25071517513171000000043555768
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/07/2025 13:24:01
benefício de candidatos filiados a partido
diverso daquele ao qual pertence o referido
Governador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há uma questão em discussão: (i)
estabelecer se a veiculação de propaganda
eleitoral
com
conteúdo
desinformativo,
sugerindo apoio inexistente de autoridade
pública, enseja a aplicação de multa nos
termos da legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A utilização da imagem e do nome de
autoridade pública em propaganda eleitoral,
sem
comprovação
de
apoio
político,
configura conteúdo desinformativo, com
potencial
de
iludir
o
eleitorado
e
comprometer
a
paridade
entre
os
candidatos,
violando
o
art.
9º-C
da
Resolução-TSE n. 23.610/2019.
4 - A legislação eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 57-D, § 2º) prevê a aplicação de multa
de R$ 5.000,00 a R$ 30.000,00 pela
divulgação de propaganda eleitoral irregular
na
internet,
inclusive
quando
há
identificação
do
responsável
e
do
beneficiário da mensagem.
5 - A jurisprudência do TSE afasta a
limitação da multa aos casos de anonimato,
reconhecendo sua aplicabilidade em casos
de
disseminação
de
conteúdo
desinformativo ou inverídico por meio da
propaganda eleitoral, com o objetivo de
preservar a integridade do pleito.
6 - O reconhecimento, pelo juízo de
primeiro grau, da irregularidade e da
natureza desinformativa da propaganda,
aliado à inexistência de prova de apoio
político
do
Governador,
impõe
a
condenação ao pagamento de multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso provido.

Num. 44615955 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15

Inteiro teor:
16/07/2025
Número: 0600871-02.2024.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 16/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600871-
02.2024.6.16.0061 que julgou procedente a representação para, confirmando a liminar já deferida e
determinar que o representado, não mais utilize o meio de propaganda vedada. (Representação
Eleitoral com pedido de liminar ajuizada pela Coligação Sabáudia + Forte com fulcro no art. 242, do
Código Eleitoral, art. 58, da Lei n. 9.504/97 (Lei das Eleições - LE) c/c os arts. 9, 9-H e 10 da
Resolução-TSE n. 23.610/2019, em face de Moisés Soares Ribeiro e Cristiane Viana dos Santos
Bortolo. O representante alega, em síntese, que no dia 19/09/2024, o representado, através de sua
página pessoal mantida na rede social "instagram" denominada "@patriotas_assis", divulgou
informações mentirosas e ofensivas à sua honra pessoal.O representante discorreu,
especificamente, sobre 2 (dois) vídeos divulgados por intermédio da ferramenta denominada
"stories", em que o representado insinua que as pessoas podem estar sendo roubadas, alegando
que um vereador pediu documentos na prefeitura de Assis Chateaubriand/PR e no Hospital
Beneficente Moacir Micheletto para fiscalizar "se o dinheiro da população está sendo gasto
corretamente" e não foram entregues [os documentos]). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SABÁUDIA + FELIZ[MDB / PL / PSB / PSD] - SABÁUDIA - PR
(RECORRENTE)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
CRISTIANE VIANA DOS SANTOS BORTOLO (RECORRIDO)
FERNANDO AUGUSTO SARTORI (ADVOGADO)
MOISES SOARES RIBEIRO (RECORRIDO)
FERNANDO AUGUSTO SARTORI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44615955
15/07/2025
17:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44615955 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/07/2025 17:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071517513171000000043555768
Número do documento: 25071517513171000000043555768
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/07/2025 13:24:01
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.726

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600871-02.2024.6.16.0061 – Sabáudia –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: SABÁUDIA + FELIZ[MDB / PL / PSB / PSD] - SABÁUDIA - PR
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: MOISES SOARES RIBEIRO
ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO SARTORI - OAB/PR23047
RECORRIDO: CRISTIANE VIANA DOS SANTOS BORTOLO
ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO SARTORI - OAB/PR23047
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
- DIREITO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
ELEIÇÕES
2024. USO INDEVIDO DE IMAGEM DE
AUTORIDADE
PÚBLICA.
DESINFORMAÇÃO.
APLICAÇÃO
DE
MULTA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso interposto contra sentença que
julgou procedente a representação por
propaganda eleitoral irregular, mas deixou
de aplicar multa aos representados, apesar
do reconhecimento da irregularidade. A
controvérsia gira em torno da veiculação,
por meio impresso e digital, de conteúdo
eleitoral com a imagem e nome do
Governador do Estado do Paraná, sem
comprovação de apoio político formal, e em

Num. 44615955 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/07/2025 17:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071517513171000000043555768
Número do documento: 25071517513171000000043555768
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/07/2025 13:24:01
benefício de candidatos filiados a partido
diverso daquele ao qual pertence o referido
Governador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há uma questão em discussão: (i)
estabelecer se a veiculação de propaganda
eleitoral
com
conteúdo
desinformativo,
sugerindo apoio inexistente de autoridade
pública, enseja a aplicação de multa nos
termos da legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A utilização da imagem e do nome de
autoridade pública em propaganda eleitoral,
sem
comprovação
de
apoio
político,
configura conteúdo desinformativo, com
potencial de iludir o eleitorado e comprometer a paridade entre os candidatos, violando o art. 9º-C da
Resolução-TSE n. 23.610/2019.
4 - A legislação eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 57-D, § 2º) prevê a aplicação de multa
de R$ 5.000,00 a R$ 30.000,00 pela
divulgação de propaganda eleitoral irregular
na internet, inclusive quando há identificação do responsável e do
beneficiário da mensagem.
5 - A jurisprudência do TSE afasta a
limitação da multa aos casos de anonimato,
reconhecendo sua aplicabilidade em casos
de
disseminação
de
conteúdo
desinformativo ou inverídico por meio da
propaganda eleitoral, com o objetivo de
preservar a integridade do pleito.
6 - O reconhecimento, pelo juízo de
primeiro grau, da irregularidade e da
natureza desinformativa da propaganda,
aliado à inexistência de prova de apoio
político
do
Governador,
impõe
a
condenação ao pagamento de multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso provido.

Num. 44615955 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/07/2025 17:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071517513171000000043555768
Número do documento: 25071517513171000000043555768
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/07/2025 13:24:01
Tese de julgamento:
1 - A veiculação de propaganda eleitoral
contendo imagem ou menção a autoridade
pública, sugerindo apoio político inexistente,
caracteriza conteúdo desinformativo.
2
-
A
divulgação
de
conteúdo
desinformativo na propaganda eleitoral,
ainda
que
com
identificação
dos
responsáveis, enseja a aplicação da multa
prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei nº
9.504/1997.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 139, V; Lei nº
9.504/1997, art. 57-D, § 2º; Resolução-TSE
n. 23.610/2019, arts. 9º, 9º-C e 9º-H;
Código Eleitoral, art. 242.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AREspE n. 060010709, rel. Min. André
Mendonça, j. 10.04.2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/07/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44615955 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/07/2025 17:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071517513171000000043555768
Número do documento: 25071517513171000000043555768
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/07/2025 13:24:01
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Representação Eleitoral com pedido liminar ajuizada pela Coligação
Sabáudia + Forte em face de Moisés Soares Ribeiro e Cristiane Viana dos Santos Bortolo, sob a
alegação de que os representados estariam divulgando propaganda eleitoral irregular, tanto em
formato digital quanto impresso, ao utilizar o nome e a imagem do Governador do Paraná, Carlos
Roberto Massa Júnior (Ratinho Jr.).
A Representante sustentou que o Governador é filiado ao PSD, partido que não está coligado
com os representados, e que a propaganda induz os eleitores ao erro, fazendo parecer que o
Governador apoia os representados, quando, na realidade, ele apoia um candidato adversário
filiado ao PSD.
O juízo da 61ª Zona Eleitoral de Arapongas/PR julgou procedente a representação, confirmando a
liminar anteriormente deferida para determinar que os representados não mais utilizassem o meio
de propaganda vedada. No entanto, o juízo singular deixou de aplicar multa por entender que não
havia previsão legal específica para a imposição de sanção pecuniária diretamente relacionada à
violação do art. 242 do Código Eleitoral.
A Coligação Sabáudia + Forte interpôs recurso eleitoral alegando, em síntese, que a sentença foi
omissa quanto à condenação ao pagamento de multa, uma vez que a Resolução-TSE n.
23.610/2019, em seus arts. 9º e 9-H, e o art. 57-D da Lei das Eleições (Lei n. 9.504/97) preveem
a aplicação de multa para a disseminação de conteúdo desinformativo. A Recorrente argumentou
que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) se coaduna com a aplicação da multa
nesses casos, mesmo que o art. 242 do Código Eleitoral não a preveja expressamente.
Os Recorridos não ofertaram contrarrazões, mas haviam apresentado contestação na origem,
alegando que o material publicitário não indicava apoio do Governador, mas sim um
agradecimento pelas parcerias e recursos para obras no município. Argumentaram, naquela
ocasião, que a menção a autoridades públicas em propaganda eleitoral é permitida, desde que
não configure abuso de poder ou induza o eleitor a erro, o que, em seu entendimento, não
ocorreu. Citaram, inclusive, um vídeo em que o Governador se refere a eles como "nosso Prefeito
Moisés" e "nossa Vice-Prefeita Cristiane".
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Recurso
Eleitoral.
Encaminhados ao NUPEC, o setor responsável devolveu os autos sem a realização de audiência
específica para esse fim, com recomendação de consulta às partes quanto ao interesse.
É o relatório.

VOTO
Inicialmente, deve-se proceder a análise quanto à necessidade de manutenção do despacho de
id. 44175512, proferido em 03/11/2024, que determinou a remessa dos autos ao NUPEC-JEPR

Num. 44615955 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/07/2025 17:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071517513171000000043555768
Número do documento: 25071517513171000000043555768
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/07/2025 13:24:01
para designação de audiência de conciliação.
Verifica-se que, desde a publicação do referido despacho em 15/11/2024 (id. 44190369),
transcorreram-se aproximadamente 6 (seis) meses sem que a audiência de conciliação fosse
efetivamente designada, tendo os autos permanecido paralisados no NUPEC-JEPR até
29/04/2025, incluindo o recesso forense (20/12/2024 a 20/01/2025).
Observa-se, ainda, que o recorrido tomou ciência do despacho conforme id. 44254257, não tendo
manifestado qualquer interesse na realização da audiência conciliatória, mesmo ciente da
determinação judicial nesse sentido.
A autocomposição, embora constitua mecanismo importante para a pacificação social e solução
adequada dos conflitos, não deve ser buscada em detrimento da duração razoável do processo,
princípio constitucionalmente assegurado (art. 5º, LXXVIII, CF). No caso em tela, o lapso temporal
transcorrido sem a designação da audiência, somado à ausência de manifestação expressa de
interesse das partes na conciliação, evidencia que a manutenção do despacho anterior apenas
contribuiria para maior morosidade processual.
Ademais, o art. 139, V, do CPC, confere ao juiz o poder-dever de promover a autocomposição "a
qualquer tempo", o que não significa obrigatoriedade em todas as fases processuais,
especialmente quando as circunstâncias indicam baixa probabilidade de êxito na composição e
potencial prejuízo à celeridade processual.
Diante disso, revogo o despacho de id. 44175512 e prossigo com o julgamento do recurso
interposto.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
09/10/2024 (id. 44134054) e as razões foram protocoladas no dia 10/10/2024 (id. 44134058).
Intimado via mural eletrônico em 12/10/2024 (id. 44134061), o recorrido não protocolou suas
contrarrazões.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso, passando de
plano à sua análise.
Mérito
No mérito, insurge-se o recorrente contra a sentença que, embora tenha julgado procedente a
representação por propaganda eleitoral irregular, deixou de aplicar multa aos representados.
O ponto central da controvérsia reside na possibilidade de aplicação de multa pela veiculação de
propaganda eleitoral irregular, caracterizada pela utilização da imagem e nome de autoridade
pública sem comprovação de apoio político formal, com o intuito de induzir o eleitorado a erro.
O recorrente alega, em síntese, que, apesar de a sentença ter reconhecido a irregularidade da
propaganda eleitoral por divulgação de conteúdo desinformativo, ela foi omissa quanto à

Num. 44615955 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/07/2025 17:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071517513171000000043555768
Número do documento: 25071517513171000000043555768
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/07/2025 13:24:01
condenação ao pagamento de multa.
Argumenta que a aplicação da multa é norma cogente, e que os arts. 9º e 9-H da Resolução-TSE
n. 23.610/2019, em conjunto com o art. 57-D da Lei n. 9.504/1997, preveem a sanção pecuniária
para a disseminação de conteúdo desinformativo. O recorrente ainda defende que o
entendimento adotado pela sentença, quanto ao não cabimento da condenação pecuniária com
base apenas no art. 242 do Código Eleitoral, confronta a jurisprudência do TSE.
A legislação aplicável à hipótese em comento determina que a propaganda eleitoral deve sempre
mencionar a legenda partidária e não deve empregar meios publicitários destinados a criar
artificialmente estados mentais, emocionais ou passionais na opinião pública, visando garantir a
lisura do processo eleitoral.
A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive veiculado
por terceiros, pressupõe que o candidato, o partido, a federação ou a coligação tenha verificado a
presença de elementos que permitam concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade da
informação.
A remoção de conteúdos que violem o disposto no art. 9º, caput, e no art. 9º-C da Resolução-TSE
n. 23.610/2019 não impede a aplicação da multa prevista no art. 57-D da Lei n. 9.504/1997, por
decisão judicial em sede de representação. O art. 57-D, § 2º, da Lei n. 9.504/1997, prevê multa
de R$ 5.000,00 a R$ 30.000,00 para o responsável pela divulgação de propaganda irregular na
internet e, quando comprovado seu prévio conhecimento, também para o beneficiário.
O TSE tem se posicionado firmemente no sentido de que a disseminação de conteúdo inverídico
ou desinformativo na propaganda eleitoral veiculada na internet é passível da aplicação da multa
prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97. Este entendimento não se restringe aos casos de
anonimato, visando preservar a higidez das informações divulgadas e coibir manifestações
abusivas que transgridam a normalidade do processo eleitoral.
Nesse sentido:
Eleições 2024. [...] Propaganda eleitoral irregular. Disseminação de conteúdo desinformativo.
Internet. Art. 57-D, caput e § 2º, da Lei n. 9.504/1997. Multa. Incidência. Possibilidade. [...] 2. De
todo modo, consoante assentado na decisão agravada, a conclusão do acórdão recorrido está
em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada no sentido de que a multa
prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei n. 9.504/1997 não se limita aos casos de anonimato, sendo
possível aplicá-la às hipóteses de abuso na liberdade de expressão ocorrido na propaganda
eleitoral veiculada por meio da internet, notadamente no caso de disseminação de conteúdo
desinformativo. [...].”
[Ac. de 10/4/2025 no AgR-AREspE n. 060010709, rel. Min. André Mendonça.]
No caso concreto, a propaganda dos representados, tanto impressa quanto digital, apresenta a
frase: "Nossos deputados federais, estaduais, ministros, secretários de governo, governador
Ratinho, estão nos ajudando, agora precisamos do seu voto para essas e muitas outras obras
que vão consolidar a transformação de nosso município para o bem de todos.". Além disso, em
uma publicação no Instagram, há a imagem do Governador Ratinho Jr. com a legenda: "#TBT do
Pacote de Obras liberado pelo Governador Ratinho Jr. a essa parceria de Sucesso: Deputado

Num. 44615955 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/07/2025 17:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071517513171000000043555768
Número do documento: 25071517513171000000043555768
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/07/2025 13:24:01
Cobra, Prefeito Moisés e Vice Cristiane.". Tais elementos visivelmente sugerem ao eleitorado um
apoio político do Governador à chapa dos representados.
Contudo, o Governador Ratinho Jr. é filiado ao PSD, partido que, em Sabáudia, possuía
candidato próprio, Sr. Hugo Manueira, concorrente direto dos representados, de modo que a
vinculação, insinuando coligação ou apoio, não corresponde à realidade partidária.
Essa conduta, portanto, caracteriza-se como desinformativa, conforme o art. 9º-C da Resolução-
TSE n. 23.610/2019, e possui potencialidade de desequilibrar o pleito eleitoral, em razão de ligar
a um apoio inexistente a figura pública do Governador do Estado, que possui grande relevância e
visibilidade política, o que poderia influenciar indevidamente a formação da vontade dos eleitores.
O juízo singular, inclusive, já havia reconhecido que essa conduta cria um cenário artificial que
confunde o eleitorado, desequilibra a igualdade de oportunidades entre os candidatos e prejudica
a higidez do processo eleitoral. Conforme aduzido pelo Ministério Público Eleitoral em primeira
instância e reforçado no parecer recursal, os representados não comprovaram o apoio político do
Governador, escorando-se em supostas parcerias durante sua gestão, sem que isso justificasse a
inclusão do Governador no material de campanha com conotação de apoio.
É importante ressaltar que o art. 9º-H da Resolução-TSE n. 23.610/2019 confirma que a remoção
do conteúdo não impede a aplicação da multa e que, no presente caso, há pedido expresso de
aplicação de multa na inicial. Além disso, foi possível ter acesso ao material publicitário inquinado,
tanto em sua versão impressa quanto digital, o que permitiu a análise aprofundada da sua
natureza desinformativa e o potencial de desequilíbrio do pleito.
Portanto, a conduta dos representados gerou uma ilusão de apoio político que não encontra
respaldo na realidade dos fatos nem nas normas eleitorais. Tendo sido confirmada a
irregularidade da propaganda e o caráter desinformativo do conteúdo, a aplicação da multa é
medida que se impõe, conforme a legislação eleitoral e a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral, que reconhece o cabimento da sanção pecuniária para a disseminação de fake news e
conteúdos desinformativos, mesmo que a irregularidade esteja fundamentada no art. 242 do
Código Eleitoral.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARA reformar parcialmente
a sentença recorrida e condenar os representados, Moisés Soares Ribeiro e Cristiane Viana dos
Santos Bortolo, ao pagamento de multa eleitoral, nos termos do art. 57-D, § 2º, da Lei nº
9.504/1997, no valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

Num. 44615955 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/07/2025 17:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071517513171000000043555768
Número do documento: 25071517513171000000043555768
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/07/2025 13:24:01

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600871-02.2024.6.16.0061 - Sabáudia -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: SABÁUDIA +
FELIZ [MDB / PL / PSB / PSD] - SABÁUDIA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: MARCUS
VINICIUS GONCALVES CAETANO - PR49649, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
RECORRIDOS: MOISES SOARES RIBEIRO, CRISTIANE VIANA DOS SANTOS BORTOLO -
Advogado do(s) RECORRIDOS: FERNANDO AUGUSTO SARTORI - PR23047
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Vanessa
Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.07.2025